Tribunal: TJBA
Processo: 0507935-80.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507935-80.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA SEVERINA BORGES

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA SEGURADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, formulado em Ação Indenizatória ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., sob o argumento de inexistência de cobertura contratual. A Apelante sustenta que, após ser acometida por doenças incapacitantes, requereu a indenização com base na Apólice nº 7.900 (Invalidez Permanente por Doença - IPD), mas teve o pedido negado com fundamento em nova apólice (nº 850.688), que previa cobertura apenas para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a qual afirma jamais ter aderido ou sido notificada da substituição. Pleiteia o pagamento da indenização prevista no contrato original e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição da Apólice nº 7.900 por nova apólice com condições mais restritivas, sem prévia ciência e anuência da segurada; (ii) estabelecer se a incapacidade laboral reconhecida nos autos gera o direito à indenização securitária nos termos do contrato originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição unilateral da apólice sem prévia comunicação e consentimento da segurada afronta os princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos arts. 6º, III; 46; 47 e 51, IV.

4.

A natureza do contrato de seguro, cuja finalidade é garantir cobertura ao risco futuro, exige transparência quanto às suas modificações, sendo inválidas alterações prejudiciais ao consumidor feitas sem notificação adequada.

5.

A ausência de comprovação de adesão expressa da segurada à nova apólice e de notificação à estipulante inviabiliza a aplicação do Tema 1.112 do STJ.

6.

A apólice nº 7.900, então vigente à época da contratação e manutenção do vínculo com a seguradora, deve prevalecer, sendo devida a indenização com base nela.

7.

O laudo pericial reconhece limitações funcionais permanentes incompatíveis com o exercício da atividade de gerência bancária, caracterizando a invalidez nos moldes da cobertura IPD prevista na apólice original.

8.

A interpretação contratual deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC, sendo nula cláusula que imponha condição desvantajosa ao segurado para o exercício do direito à indenização.

9.

A negativa da cobertura causou à segurada abalo que extrapola o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição unilateral de apólice de seguro de vida em grupo por outra com condições mais restritivas, sem prévia ciência e anuência da segurada, é inválida.

2.

A seguradora deve cumprir a cobertura contratual prevista na apólice original quando não demonstrada a adesão expressa à nova apólice.

3.

A incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual do segurado caracteriza invalidez para fins de cobertura securitária, mesmo que não o incapacite para toda e qualquer atividade.

4.

A negativa indevida de cobertura securitária, fundada em cláusula abusiva ou alteração contratual não comunicada, enseja o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 46; 47 e 51, IV; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApCiv nº 0510070-31.2018.8.05.0274, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 24.09.2024; TJBA, ApCiv nº 0501209-20.2019.8.05.0113, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 01.10.2021; TJBA, ApCiv nº 0502245-05.2016.8.05.0113, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0507935-80.2017.8.05.0274
,
em que figuram, como
Apelante
-
MARISTELA SEVERINA BORGES
e, como

Apelad
o
- BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7